Tribunal: TJSP
Processo: 2273773-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. Excesso de execução. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação da executada. Inconformismo sem cabimento. Adoção do laudo de perícia contábil. Alegação de incidência de índice de reajuste para o mês de novembro de 2014. Demonstrativo de pagamentos em que não consta reajuste para aquele mês. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixados, no recurso, em 12%

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. Excesso de execução. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação da executada. Inconformismo sem cabimento. Adoção do laudo de perícia contábil. Alegação de incidência de índice de reajuste para o mês de novembro de 2014. Demonstrativo de pagamentos em que não consta reajuste para aquele mês. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixados, no recurso, em 12% sobre o valor atualizado da causa. Cálculo contábil correto. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273773-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravada CLECI GOMES DE
CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273773-65.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2273773-65.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Cleci Gomes de Castro
Comarca: São Paulo - 13a Vara Cível
Processo de Origem: 1077923-86.2017.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Tonia Yuka Kôroku
VOTO no 15089
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE. Excesso de execução. Decisão que acolheu
parcialmente a impugnação da executada. Inconformismo sem
cabimento. Adoção do laudo de perícia contábil. Alegação de
incidência de índice de reajuste para o mês de novembro de 2014.
Demonstrativo de pagamentos em que não consta reajuste para
aquele mês. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixados, no
recurso, em 12% sobre o valor atualizado da causa. Cálculo
contábil correto. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de fls. 516/518 do
processo de origem que, em ação relativa a plano de saúde em fase de
cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação da parte
executada.
Inconformada, a agravante alega, em síntese, que a
impugnação deveria ter sido totalmente acolhida reconhecendo excesso de
execução. Explica que, em novembro de 2014, o valor da mensalidade foi
majorado para R$1.936,55, o que influencia o valor nos anos seguintes por efeito
cascata. No entanto, foi utilizado valor incorreto para o período, conforme planilha
a fls. 07. No mais, impugna o valor dos honorários calculados pelo perito. Requer
efeito suspensivo.
O recurso foi processado sem efeito suspensivo (fls.
13).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da recorrente (fls. 16/22).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273773-65.2020.8.26.0000 - 3
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral na matéria objeto do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 196/200 e
215/216) proferida em ação relativa a plano de saúde e confirmada em recurso
(fls. 283/287 e 303/306 da origem), em que foi declarada a “nulidade da cláusula
de reajuste por sinistralidade, considerando abusivos os reajustes aplicados sem
justificativa, revisando-o para o índice autorizado pela ANS para planos
individuais”, sendo a operadora de saúde ré condenada “à repetição dos valores
cobrados a maior a partir de agosto de 2014, à exceção do ano de 2016, a partir
da incidência dos percentuais atualizados pela ANS para os planos individuais”
(fls. 216 da origem).
A autora iniciou cumprimento de sentença, no valor de
R$ 25.188,83 (fls. 313 do processo de origem).
A executada apresentou impugnação (fls. 324/335 do
processo de origem), alegando excesso de execução e que o valor devido é de
R$6.301,79, conforme demonstrativo a fls. 330 da origem.
A impugnação foi parcialmente acolhida, contra o que
se insurge a executada.
Sem razão, contudo.
Em que pesem os argumentos da recorrente, não há
que se falar na incidência de reajuste de 5,76% sobre o valor da mensalidade
para o mês de novembro de 2014, uma vez que o reajuste naquele ano ocorreu
no mês de julho (ver demonstrativo de pagamento de 2014 - fls. 41 do processo
de origem).
Assim, deve ser acolhido o resultado obtido pelo perito
contábil, conforme laudo juntado a fls. 469 do processo de origem.
Quanto
ao
valor
dos
honorários
advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273773-65.2020.8.26.0000 - 4
sucumbenciais, foram fixados em “10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
da causa” (fls. 200 do processo de origem), de R$ 35.000,00 (fls. 23 da origem), e
majorados em grau recursal “ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado da causa” (fls. 287 da origem).
Destarte, o cálculo do perito (fls. 469 do processo de
origem), que utilizou como base de cálculo o valor de R$35.000,00 atualizado, no
patamar de 12% a título de honorários sucumbenciais, deve ser acolhido.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora